Tribunal: TJSP
Processo: 2031636-18.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Usurpação de função pública
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. Posse irregular de arma de fogo, acessório e munições, de uso permitido, e falsificação de documento público. Pedido de revogação da prisão preventiva. Agente multirreincidente, que responde a outro processo criminal e foi detido quando cumpria pena em regime aberto. Ausência de requerimento do Ministério Público para decretação da prisão preventiva. Não cabimento. Pedido expresso

Ementa:
HABEAS CORPUS. Posse irregular de arma de fogo, acessório e munições, de uso permitido, e falsificação de documento público. Pedido de revogação da prisão preventiva. Agente multirreincidente, que responde a outro processo criminal e foi detido quando cumpria pena em regime aberto. Ausência de requerimento do Ministério Público para decretação da prisão preventiva. Não cabimento. Pedido expresso formulado pelo Parquet. Alegação de que o paciente é responsável pelos filhos menores de 12 anos de idade. Mera alegação que é insuficiente para revogação da segregação cautelar. Requisitos da prisão domiciliar não comprovados. Situação de pandemia relacionada à COVID-19. Paciente que, apesar de portador de diabetes, não se encontra em situação excepcional que justifique a sua soltura. Ordem denegada.